Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, II, DO CPP. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ELEMENTO SUJBETIVO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 180, § 1o, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) se houve violação de domicílio, capaz de ensejar a nulidade das provas e consequente absolvição; (ii) subsidiariamente, se restaram comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos ter sido a atuação policial embasada em fortes indícios da prática de delito - configurando a exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por não haver prova da existência do fato ou de ter o réu concorrido para a infração penal.
7. Consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 1o; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01686 RJSP v. 58, n. 396, 2010, p. 163-168 RT v. 100, n. 905, 2011, p. 495-498; STJ, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020; TJDFT, Acórdão 1774171, 07120058220218070009, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 28/10/2023; TJDFT, Acórdão Número: 1631231, Data de Julgamento: 20/10/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Criminal, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Publicado no PJe : 03/11/2022.